Tribunal: TJMT
Processo: 1028609-56.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028609-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Decretação de Ofício, Prescrição e Decadência, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), MADEIREIRA SOL BRILHANTE IND. E COM. LTDA - CNPJ: 12.770.865/0001-16 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). REESTABELECIMENTO DOS BENEFÍCIOS FISCAIS.

I.
Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em Ação Anulatória, sob o argumento de ocorrência de prescrição intercorrente, bem como de diversas nulidades processuais no âmbito do processo administrativo sancionador até o julgamento definitivo da ação anulatória.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, com o objetivo de suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e ao restabelecimento dos benefícios fiscais concedidos à parte agravante até o

III.
Razões de decidir

3. Verificou-se a plausibilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
), diante da existência de indícios robustos de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo sancionador.

4. Evidencia-se o perigo de dano (
periculum in mora
) em virtude dos prejuízos financeiros decorrentes da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), como a imposição de restrições creditícias e eventuais impactos negativos sobre a regularidade das atividades da agravante.

5. Presentes os requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, para a concessão parcial da tutela provisória, limitando-se à suspensão da exigibilidade da CDA até o julgamento definitivo da ação anulatória.

6. Indefere-se o pedido de restabelecimento dos benefícios fiscais, em virtude da ausência de elementos probatórios suficientes que comprovem, de forma inequívoca, a existência de nexo causal direto entre a inscrição em dívida ativa e a suspensão dos referidos incentivos fiscais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"Presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, é cabível a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa até o julgamento definitivo da ação anulatória, sendo indeferido o pedido de restabelecimento dos benefícios fiscais em razão da ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por MADEIREIRA SOL BRILHANTE IND. E COM. LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Guilherme Leite Roriz
, juiz de direito, em substituição legal, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO DECLARATIVO DA DÍVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1001912-30.2023.8.11.0033, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Colniza, MT, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID.

168651986– autos n.º 1001693-58.2024.8.11.0105):

“
1. Trata-se de Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
MADEIREIRA SOL BRILHANTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, todos qualificados na inicial, alegando, em síntese, a existência de vícios no processo administrativo n. 204887/2016 que deu origem à CDA n. 2024379740.

Argumenta a existência da prescrição intercorrente, fundamentada na Lei n. 9.873/99, no Decreto n. 6.514/08 e no Decreto Estadual n. 1.436/2022, uma vez que o processo administrativo permaneceu paralisado por mais de três anos sem movimentação adequada.

Afirma a existência de nulidade processual devido à falta de intimação adequada, pela ausência de intimação pessoal ou via AR, conforme preceitua o art. 26 da Lei 9.784/99.

Sustenta a violação ao contraditório e à ampla defesa, pela ausência de análise do recurso administrativo interposto e pela aplicação de revelia, mesmo com advogado constituído nos autos.

Discorre sobre os dispositivos legais aplicáveis à espécie e, em sede liminar, requer a suspensão da CDA e restabelecimento dos benefícios fiscais e do tratamento diferenciado da empresa até o julgamento final da ação.

Ao final, pugna pela procedência dos pedidos, com o reconhecimento da prescrição intercorrente e das nulidades processuais e baixa definitiva da CDA ora impugnada.

É a síntese do essencial. Decido.

2. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

Ademais, de acordo com o art. 300, § 3º, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Depreende-se dos autos que o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, instaurou processo administrativo n. 204887/2016 para apuração de infrações ambientais cometidas pela parte requerente, sob o argumento de violação ao disposto no artigo 69 da Lei 9.605/98 e artigo 77 do Decreto 6.514/08, conforme imputação constante no auto de infração ambiental n. 161532/2016, lavrado em 27/04/2016 (id. 167567042).

Após o trâmite do processo administrativo, na data de 12/11/2020, a autoridade julgadora reconheceu a revelia do processado e homologou parcialmente o auto de infração e reconheceu apenas a violação ao disposto no artigo 77 do Decreto 6.514/08, que descreve a conduta de obstar ou dificultar a ação fiscalizadora do poder público no trato de questões ambientais, fixando a multa em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (id. 167567042 - págs. 17/18).

Em nova decisão, a autoridade administrativa reconheceu o equívoco na decretação da revelia e, considerando todos os argumentos apontados pela parte processada, proferiu nova decisão em que igualmente homologou em parte o auto de infração e fixou a multa em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (id. 167567042 - págs. 51/54).

A princípio, observa-se que houve a regular tramitação do referido processo administrativo e, após o exercício do contraditório e ampla defesa, foi proferida decisão, de forma fundamentada, analisando e acolhendo em parte o auto de infração ambiental n. 161532/2016.

Em se tratando de decisões proferidas no âmbito de processo administrativo sancionador, atividade típica do ente público (ato administrativo), sabe-se que possuem presunção relativa de veracidade, que somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Neste sentido: “
a presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei
” (Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 14ª ed. Atlas. 2002. P. 189).

Embora a parte requerente tenha apresentado argumentos e documentos que contestam as razões apresentadas pelo requerido para a aplicação das sanções, esses pontos ainda precisam ser devidamente analisados e confrontados com as provas e documentos do processo administrativo.

No presente momento, não se vislumbra, com clareza suficiente, a probabilidade do direito alegado pela parte requerente, uma vez que os motivos elencados pela parte requerida para a aplicação das sanções no âmbito do processo administrativo não foram suficientemente afastados.

Quanto à suposta prescrição intercorrente, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o § 2º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, aplicável ao caso por ser a norma vigente à época da instauração do processo administrativo (substituída pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022).

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único).

Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 204887/2016
(Id. 167567042 - págs. 1/65), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, verifica-se que o
Auto de Infração n. 161532/2016
foi lavrado em 15/04/2016
(
Id. 167567042 - pág. 2), com emissão de relatório técnico em
27/04/2016 (id. 167567042 - págs. 4/7).

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do referido processo administrativo tais como: despacho de encaminhamento, datado de 04/08/2016 (id. 167567042 - pág. 10), certidões de movimentação processual em 03/ 07/2019 e 19/10/2020 (id. 167567042 - págs. 13/14); despacho de encaminhamento, datado de 19/10/2020 (id. 167567042 - pág. 15); decisão condenatória em 12/11/2020, posteriormente anulada de ofício (id. 167567042 - págs. 16/18); nova decisão condenatória em 10/02/2022 (id. 167567042 - págs. 51/54); certidão do trânsito em julgado da decisão administrativa em 22/06/2022 (id. 167567042 - pág. 57).

Assim, não se observa que o processo administrativo tenha ficado paralisado de forma injustificada. O que se vê, a princípio, é a tramitação necessária, inclusive com a observância dos marcos interruptivos, não havendo que se falar em transcurso do prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

Registra-se, no entanto, que nada impede a reavaliação da presente decisão diante de fatos ou documentos novos.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

3. Tendo em vista o desinteresse na realização de audiência de conciliação, deixo para momento oportuno a análise da conveniência de sua designação.

4.
CITE-SE
a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais.

5. Apresentada contestação no prazo acima mencionado,
INTIME-SE
a parte autora a impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do CPC).

6. Na sequência,
INTIMEM-SE
as partes a especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento.
FIXO
o
PRAZO
de 5 dias para a parte autora e
PRAZO
em dobro para requerida.

7. Após cumpridos todos os itens supra, certifique-se e voltem conclusos.

8. Intimações e diligências necessárias.

Colniza/MT,

data de assinatura da decisão.

GUILHERME LEITE RORIZ

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada, sob o argumento de que ocorreu prescrição intercorrente no procedimento administrativo.

Sustenta que o despacho de encaminhamento, as certidões de movimentação processual e a decisão condenatória, posteriormente anulada, não constituem atos aptos a interromper o curso da prescrição, uma vez que não se caracterizam como atos inequívocos destinados à efetiva apuração dos fatos ou à regular instrução processual, conforme preceitua o art. 21, do Decreto Estadual n.º 1.436/2022.

Dessa forma, argumenta que, tendo transcorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos sem a prática de qualquer ato inequívoco pela administração pública voltado à apuração dos fatos, configura-se a prescrição intercorrente.

Assevera, ainda, que, ante as nulidades apontadas e a ocorrência da prescrição intercorrente, não se pode invocar a presunção de legitimidade do ato administrativo como fundamento para indeferir a tutela de urgência requerida.

Consigna, ademais, que
estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, notadamente porque a ausência de tal medida poderá resultar na perda de benefícios fiscais, ocasionando prejuízo significativo à sua situação financeira.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) A concessão da Tutela de Urgência do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC;

a.1) A baixa da CDA referente ao Auto de Infração nº 161532/2016;

a.2) O restabelecimento do direito à fruição do benefício fiscal e/ou do tratamento diferenciado até a análise final do mérito da presente ação;

b) Ao final, total provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada confirmando a tutela de urgência pleiteada e deferida.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, conforme se extrai do documento identificado sob o ID n.º 245686662, limitando-se à determinação de suspensão da Certidão de Dívida Ativa até o julgamento definitivo do mérito do presente recurso.

A parte agravada, regularmente intimada, quedou-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal
in albis
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento deste agravo, exclusivamente para determinar a suspensão da Certidão de Dívida Ativa (CDA) relativa ao Auto de Infração, bem como o restabelecimento do direito à fruição do benefício fiscal e/ou do tratamento diferenciado, até o julgamento final do mérito da presente ação (ID. 258020653).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação,
trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por MADEIREIRA SOL BRILHANTE IND. E COM. LTDA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr.
Guilherme Leite Roriz
, juiz de direito, em substituição legal, que, na “
AÇÃO ANULATÓRIA DO ATO DECLARATIVO DA DÍVIDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
” n.º 1001912-30.2023.8.11.0033, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Colniza, MT, indeferiu a tutela de urgência (ID.

168651986– autos n.º 1001693-58.2024.8.11.0105).

Extrai-se dos autos que a parte agravante, MADEIREIRA SOL BRILHANTE IND. E COM. LTDA, ingressou, no dia 14.07.2024, com ação base, em face da parte ora agravada,
alegando, em síntese, a ocorrência de vícios insanáveis no processo administrativo, a saber: a prescrição intercorrente; a nulidade processual decorrente da ausência de intimação para a apresentação das alegações finais; a irregularidade na intimação realizada por meio do Diário Oficial; a aplicação da revelia, ainda que a parte tivesse advogado devidamente habilitada nos autos; e omissão na análise do recurso interposto.

Em razão de tais irregularidades, pugnou pela suspensão da Certidão de Dívida Ativa nº 2024379740, bem como pelo reestabelecimento dos benefícios fiscais até o julgamento do mérito da demanda.

O pedido liminar foi indeferido, nos seguintes termos (ID. 168651986 – proc. n.º 1001693-58.2024.8.11.0105):

“ (...)

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

3. Tendo em vista o desinteresse na realização de audiência de conciliação, deixo para momento oportuno a análise da conveniência de sua designação.

4.
CITE-SE
a parte requerida para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais.

5. Apresentada contestação no prazo acima mencionado,
INTIME-SE
a parte autora a impugná-la no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 350 e 351 do CPC).

6. Na sequência,
INTIMEM-SE
as partes a especificar as provas que eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento.
FIXO
o
PRAZO
de 5 dias para a parte autora e
PRAZO
em dobro para requerida.

7. Após cumpridos todos os itens supra, certifique-se e voltem conclusos.

8. Intimações e diligências necessárias.

Colniza/MT,

data de assinatura da decisão.

GUILHERME LEITE RORIZ

Juiz Substituto
”.

Inconformada, a parte promovente/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre salientar que, no âmbito do agravo de instrumento, não se admite a análise do mérito da demanda originalmente proposta perante o juízo de origem, uma vez que o referido recurso se limita à verificação do acerto, ou não, da decisão agravada,

bem como à presença dos elementos capazes de evidenciar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano grave, irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
), nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a apreciação do agravo de instrumento deve restringir-se a essa análise preliminar, sob pena de incorrer em supressão de instância, ao adentrar em matéria que ainda não foi objeto de exame pelo juízo de origem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a concessão da tutela provisória de urgência encontra-se condicionada à demonstração cumulativa dos pressupostos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se observa do dispositivo legal,
in verbis
:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Nesse sentido, os Doutrinadores Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, em sua consagrada obra Curso de Direito Processual Civil (11.ª edição, Editora Juspodivm, pág. 606), esclarecem que a tutela provisória de urgência, seja cautelar ou satisfativa (antecipada), exige a presença de elementos concretos que demonstrem elevado grau de plausibilidade na narrativa apresentada pela parte requerente. Vejamos:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC)”.

(DIDIER JR, Didier Junior; BRAGA, Paula Sarno; DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria.
Curso de direito processual civil
. Editora JusPodivm, 2015)
.

Vê-se, portanto, que o deferimento da tutela antecipada ou do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento está condicionado à presença cumulativa dos pressupostos autorizadores da medida de urgência.

À luz dessas premissas, importante registrar que o art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n.° 1986/2013, vigente à época dos fatos, prevê expressamente a incidência de prescrição no procedimento de apuração de auto de infração que permaneça paralisado por mais de três anos sem julgamento ou despacho, nos seguintes termos:

“Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”. (grifos nossos)

Além disso, o art. 20, do mesmo diploma normativo, dispõe que a prescrição se interrompe:

I) pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital; II)
por qualquer ato inequívoco praticado pela administração que denote a apuração do fato
; e III) pela prolação de decisão condenatória passível de recurso.

Em consonância com tais dispositivos, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, consolidou o entendimento de que atos meramente formais ou burocráticos, desprovidos de conteúdo instrutório substancial, não possuem o condão de interromper o prazo prescricional intercorrente.

Dessa forma, para que não se configure a prescrição intercorrente, a Administração deve demonstrar que, dentro do prazo prescricional, houve prática de atos administrativos inequívocos com impacto efetivo no andamento do processo.

No presente caso, analisando a linha cronológica dos atos administrativos, constata-se que o Processo Administrativo n.º 204887/2016 foi instaurado perante a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) em
27 de abril de 2016
, ocasião em que a parte autuada apresentou defesa administrativa em
18 de maio de 2016
.

Subsequentemente, o feito foi objeto de despachos de encaminhamento, datados de
4 de agosto de 2016
e
19 de outubro de 2020
, além da juntada de certidões de reincidência expedidas em
3 de julho de 2019
e
19 de outubro de 2020
, o que culminou na prolação da decisão administrativa de primeira instância apenas
em 12 de novembro de 2020
.

Posteriormente, a parte autuada interpôs recurso administrativo em
1º de fevereiro de 2021
, ensejando a emissão de nova decisão de reincidência e despacho de encaminhamento, ambos datados de
11 de fevereiro de 2022
. Ademais, proferida decisão de homologação parcial do auto de infração n.º 161532, em
10 de fevereiro de 2022
, a qual transitou em julgado em
22 de junho de 2022
.

Dessa forma, a cronologia processual revela lapsos temporais superiores a 3 (três) anos sem a realização de diligências instrutórias efetivas, limitando-se à prática de atos meramente formais, destituídos de qualquer impacto substancial na apuração da infração administrativa em exame.

Nessa perspectiva, conquanto não se possa, neste momento, declarar de forma definitiva a ocorrência da prescrição intercorrente na fase administrativa, os elementos constantes dos autos revelam indícios robustos e conferem elevada plausibilidade à tese sustentada pela agravante, especialmente à luz do Decreto Estadual n.º 1986/2013 e do entendimento firmado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) citado.

Ademais, o perigo de dano encontra-se cabalmente evidenciado, porquanto a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) ora impugnada pode acarretar restrições ao crédito, inclusão do nome da empresa em cadastros de inadimplentes e, por conseguinte, a inviabilização de suas atividades comerciais, afetando direta e imediatamente sua capacidade de continuar exercendo regularmente suas funções empresariais.

Outrossim, caso a prescrição intercorrente venha a ser reconhecida por ocasião do julgamento do mérito, eventual execução fiscal baseada na CDA mencionada configuraria cobrança indevida, expondo a agravante a prejuízos patrimoniais irreparáveis ou de difícil reparação.

No que tange ao pleito de restabelecimento dos benefícios fiscais, a agravante sustenta que a inscrição em dívida ativa ensejou a perda automática dos incentivos fiscais anteriormente concedidos, prejudicando suas atividades econômicas. Todavia, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma inequívoca, a correlação direta entre a inscrição da CDA e a suspensão dos referidos benefícios.

Imperioso ressaltar que a concessão de benefícios fiscais ou de tratamento tributário diferenciado está estritamente condicionada ao atendimento dos requisitos legais específicos, não se verificando sua suspensão automática em razão da inscrição em dívida ativa, salvo se houver previsão legal ou regulamentar expressa neste sentido.

O deferimento de tutela provisória para o restabelecimento dos benefícios fiscais demanda prova robusta e inequívoca acerca do impacto direto e imediato da CDA sobre os referidos incentivos, além da comprovação do adimplemento dos requisitos legais indispensáveis para sua fruição. Ausentes tais elementos, a concessão da medida cautelar se revela precipitada e juridicamente temerária.

Diante desse contexto, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência exclusivamente quanto à suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), não se estendendo tal medida ao restabelecimento dos benefícios fiscais pleiteados.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, para reformar parcialmente a decisão agravada, determinando, tão somente, a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) referente ao Auto de Infração n.º 161532/2016, até o julgamento final do mérito da ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025